Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-20.2020.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002112-20.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LEX DOS SANTOS - CPF: 704.107.594-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA VIEIRA PONCE - CPF: 062.133.631-90 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LEX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO - ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.

Na hipótese, a pena-base foi majorada em razão da apreciação negativa da
conduta social e personalidade do agente, justificada pelo fato de responder a processos criminais. No entanto, de acordo com entendimento jurisprudencial assentado no STJ, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na
Súmula n.o
444 do Superior Tribunal de Justiça:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002112-20.2020.8.11.0008

APELANTE: JOSE LEX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS como incurso na sanção prevista no artigo o 157, caput, do Código Penal.

O Ministério Público denunciou o apelante, como incursos nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, pela prática do seguintes fatos delituosos, ID.
119315088.

“ (...)

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado, que no dia
22/11/2020
, por volta das 14h20min, na Avenida Brasil, Bairro Centro, município de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, sendo que o crime consiste em subtrair a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima realizou um saque de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na agência “BRADESCO”, após isso, se dirigiu para porta de saída do banco, neste momento o acusado abordou ela e anunciou o roubo.

O acusado pediu que a vítima entregasse o dinheiro, se não ele lhe daria um tiro, o que foi feito por ela. A vítima informa que não chegou a ver a arma de fogo com o acusado.

Neste momento, o acusado correu em sentido a praça do antigo Fórum, ato contínuo, a vítima acionou a polícia militar que compareceu no local e colheu informações do acusado.

Os policiais se diligenciaram nas proximidades logrando êxito em localizá-lo na rua Voluntário da Pátria, nas proximidades da “subida do José Turchen”, que após abordado, foi feito busca pessoal e encontrado um valor igual ao roubado da vítima.

A vítima reconheceu o acusado como autor do crime, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 13-PDF.

Ante o exposto, denuncia-se JOSE LEX DOS SANTOS, em face da conduta tipificada no artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro (...)”,

Sobreveio a sentença em 05 de outubro de 2021, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante JOSÉ LEX DOS SANTOS como incurso na sanção prevista no artigo o 157, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, consoante ID. 119316483.

Em suas razões (Id 119316500), a defesa alega ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Alternativamente, postula a revisão da dosimetria da pena, argumentando que os vetores indicados para majorar a sanção, na primeira etapa do cálculo, não são idôneos para tal finalidade.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça, pugna pelo provimento parcial do recurso defensivo, tão somente para redimensionar a pena-base (id. 119316504).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento parcial do recurso para readequar a pena imposta ao apelante (id. 120781976).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LEX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação, bem como o
redimensionado da pena-base.

Contudo, as provas dos autos revelam a materialidade e a autoria do delito.

A materialidade do delito estão comprovadas pelo Auto de Prisão em flagrante (ID.
119315056), termo de exibição e apreensão (id. 119315059)
e a pela prova testemunhal produzida.

Por outro lado, vejo que a autoria do delito de roubo restou devidamente comprovada, e visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“(...) A vítima Vitória Vieira Ponce, em seu depoimento policial e judicial, declarou que no momento que estava saindo da agência, o acusado chegou e anunciou o assalto, momento em que o mesmo colocou a mão em sua boca perguntando se a vítima queria levar um tiro e que diante disso, entregou o dinheiro para o acusado. Vejamos.

Depoimento Judicial da Vítima Vitória Vieira Ponce:
“(...) VÍTIMA: no domingo eu saí da minha casa pra ir no banco, era umas uma e pouco duas horas que eu cheguei lá, não tinha ninguém lá, eu olhei e não vi ninguém, entrei no banco e fiz o saque, quando eu me virei pra sair da agência ele entrou na agência e falou comigo, eu que estava com fone de ouvido e não entendi, aí eu perguntei “o que?” e ele disse “é um assalto”, aí eu falei “não moço, por favor não leva esse dinheiro que eu preciso” aí ele falou que não quis saber, queria o dinheiro, aí eu não quis dar e comecei a ficar desesperada e comecei a gritar, aí ele colocou a mão na minha boca e perguntou se eu queria levar um tiro, aí eu respirei fundo né, peguei o dinheiro e dei pra ele, aí ele perguntou se eu tinha mais dinheiro e eu falei que não, só tinha aquele, aí ele falou pra mim ficar lá dentro e saiu, quando ele saiu eu olhei pela janela e vi ele saindo com a bicicleta dele, aí eu liguei pra Polícia e falei o que tinha acontecido. PROMOTOR DE JUSTIÇA: quanto de dinheiro ele roubou da senhora?
VÍTIMA: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais. PROMOTOR DE JUSTIÇA: teve alguma outra agressão? Ele chegou a ser violento ou algo assim? VÍTIMA: não, ele só tampou minha boca. PROMOTOR DE JUSTIÇA: eu vi que a senhora reconheceu ele, a senhora relatou na Delegacia que a senhora reconheceu ele, a senhora reconheceu ele por fotografias? VÍTIMA: não, eu fui com a Polícia procurar ele, porque a Polícia chegou rápido, aí a gente andou e, quando a gente estava voltando pro centro de novo a gente viu ele, aí eu sabia que era ele.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: você tinha certeza que era ele? VÍTIMA: sim. DEFESA: a senhora chegou a ver alguma arma de fogo com o acusado? VÍTIMA: não. DEFESA: ele insinuou que estava usando arma de fogo? ACUSADO: sim. DEFESA: como que foi essa insinuação? DEFESA: ele colocou a mão perto da cintura. DEFESA: a senhora chegou a olhar? VÍTIMA: não. DEFESA: quais eram as características da pessoa que te roubou? VÍTIMA: moreno, alto, camisa cor salmão, calça jeans e um chinelo vermelho. DEFESA: ele tinha tatuagens? VÍTIMA: tinha. DEFESA: onde? VÍTIMA: o que eu pude ver é no braço, e depois que a polícia pegou ele eu pude ver as outras que ele tem na barriga. DEFESA: quanto tempo depois que a senhora entrou no carro da polícia pra poder procura-lo vocês o encontraram? DEFESA: foi o tempo da gente ir no maracanã e voltar, e ai quando estávamos vindo ele estava subindo. DEFESA: e a senhora tinha certeza absoluta que era ele? VÍTIMA: sim. DEFESA: ele estava sem a roupa que tinha sido usada na hora? VÍTIMA: ele estava sem a camisa, mas a camisa estava lá com ele, mas ele tava andando sem camisa. DEFESA: e era a mesma roupa? VÍTIMA: sim. DEFESA: o rosto dele estava tampado de alguma forma? VÍTIMA: ele tava de máscara na hora que me assaltou. DEFESA: e depois quando a senhora o encontrou com a polícia? VÍTIMA: ele já estava sem. DEFESA: na delegacia ele foi submetido a reconhecimento pela senhora? VÍTIMA: desde a hora que a polícia pegou ele eu já estava junto, eu já sabia que era ele. DEFESA: e na delegacia, ele passou por outro processo de reconhecimento? Colocaram ele junto com outras pessoas pra poder confirmar pra ver se era ele mesmo? VÍTIMA: não.” (Mídia Digital fls-204 -ID: 63285616)

(...)

Depoimento Judicial da Testemunha Jean Carlos Queiroz Pirovano:
“(...)TESTEMUNHA: nesse dia estávamos de serviço e recebemos uma denúncia desse possível rouba na agência bancária, deslocamos até o local, chegando lá encontramos a vítima amedrontada e chorando lá e ela passou as informações pra gente né, diante dessas informações nós saímos em diligência, onde nós localizamos próximo a “rua dos bêbados”, subindo sentido ao maracanã, aí nós realizamos a abordagem, ele estava se enquadrando dentro das características, com a bicicleta que havia sido vista com ele e, ele tinha R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com ele, aí nós perguntamos pra ele a respeito desse dinheiro, aí ele falou que tinha pego dessa menina lá no banco,
aí levamos ele, chamamos a menina e ela fez o reconhecimento e, fizemos a ocorrência.
DEFESA: o senhor poderia me falar quais as características que a vítima falou que o acusado possuía? TESTEMUNHA: no dia ela falou da bicicleta, a cor da bicicleta, falou das características dele, moreno, alto e ai saímos em diligencias e conseguimos localizar ele próximo ali. DEFESA: falou se ele era magro ou gordo? TESTEMUNHA: era magro, forte, alto. DEFESA: e a roupa dele como era? TESTEMUNHA: ele estava com a mesma roupa, ele tinha acabado de sair do banco, ele saiu, nós subimos ali pra cima e já localizamos ele, foi bem rápido a ação. DEFESA: vocês encontraram alguma arma com ele? TESTEMUNHA: não, somente o dinheiro mesmo, os cento e cinquenta reais que estava com ele. DEFESA: a vítima falou pro senhor se ele tinha alguma arma? TESTEMUNHA: ela nos falou que ele ameaçou ela, que se ela saísse pra fora do banco ele ia atirar nela mas ela não falou de ter visto nada. (...)”(Mídia Digital fls-204 -ID: 63285616)

(...)

Depoimento Judicial da Testemunha Rodrigo França De Assis:
“(...)TESTEMUNHA: então, a vítima ligou via 190 e informou sobre esse roubo né que ela tinha acabado de ir na agência do Banco Bradesco, sacou uma quantidade lá e nisso um rapaz, ela falou as características né, um cara moreno, alto, meio forte e falou também as roupas que ele tava, nisso ele anunciou o assalto pra ela, ameaçou ela, falou que se ela saísse pra fora do Banco ia atirar nela, ele fez atitudes como se tivesse algo na cintura né, mas ele não a ver nenhum tipo de armamento, aí nisso ele pegou o dinheiro e falou pra ela continuar dentro do banco, aí depois que demorou um pouco que ele saiu ela ligou no 190 e informou a situação pra gente e, aí a gente começou a fazer as diligências né, fomos nela primeiro lá pra colher mais dados e informações e aí saímos em diligência e, tive a intuição de que ele subiria para o Maracanã, ainda falei pro Sargento “vamos descer sentido Maracanã que talvez ele esteja indo pra lá”, aí a gente foi sentido aquela subida do José Turchen lá e a gente visualizou ele subindo com uma bicicleta, com as mesmas características físicas, vestimenta, aí a gente fez a abordagem nele, nisso que a gente fez a abordagem nele a gente achou uma quantidade de valor que ela tinha mencionado, que ele tinha subtraído dela e, em um dos bolsos da roupa dele e,
ele confessou pra gente, chegou a confessar pra gente que tinha pegado esse dinheiro mesmo.
(...).”(Mídia Digital fls-204 -ID: 63285616)

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante usou o seu direito constitucional de permanecer em silencio, no entanto, em Juízo negou a autoria delitiva, alegando em síntese que não cometeu o roubo, que não estava com nenhuma bicicleta no momento da abordagem e que o dinheiro encontrado em sua posse, era fruto de seu trabalho.

Entretanto, a negativa do apelante encontra-se dissociada do conjunto probatório, não merecendo, assim, credibilidade, isso porque, as declarações da vítima não deixa dúvida quanto à dinâmica do fato delitivo, narrando que realizou um saque de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na agência “BRADESCO”, após isso, se dirigiu para porta de saída do banco, neste momento o apelante abordou ela e anunciou o roubo. O fato foi comunicado a policiais em patrulhamento de rotina, os quais, apenas alguns minutos depois, localizaram o apelante, detendo-o, ainda na posse do valor subtraído.

Ademais, quando ouvido em juízo, a vítima, além de confirmar ter reconhecido o acusado, sem qualquer dúvida, como o autor do fato, o que fez imediatamente após a prisão.

E não só inexistem nos autos quaisquer indícios a denotar falsa imputação, por parte da vítima, que com o réu não mantinha relação de inimizade, como também as testemunhas policiais, inquiridas, em juízo (arquivo audiovisual integrado ao sistema), confirmaram a sua narrativa.

Cabe salientar que, em crimes como roubo, praticados muitas vezes sem a presença de testemunhas, a declaração da vítima assume importante papel para a devida reconstituição processual do fato, permitindo a elucidação do ocorrido.

Considerando que a vítima narrou, com identidade de detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, suas declarações não podem ser desconsideradas, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

Deste modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, especialmente pelo reconhecimento da vítima, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Dosimetria da pena.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante:

“(...) A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâcias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Por outro lado,
o réu possui o seguinte extrato criminal nesta comarca sendo: (Processo n° 5533- 69.2019.811.0008 – Código 155067 – Tráfico de drogas) elemento que desabona a conduta social e personalidade do agente
. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuante, ou quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

42. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a
DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. (...)”

Verifica-se que o magistrado sopesou negativamente a conduta social e a personalidade pelo fato de o acusado responder a outro processo criminal.

No entanto, ressalta-se a pacífica jurisprudência do Superior de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça, que dita que: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Assim, afasto os vetores desfavoráveis, e ante as readequações expostas, bem como não há quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuante, ou quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, torno a pena definitiva no mínimo legal
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Com tais fundamentos, em consonância com o Parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para readequar a pena aplicada ao crime roubo simples para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial aberto
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022